Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão.
2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
3. No caso concreto, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, a sua desídia ocasionou a extinção prematura do processo.
4. Apelação não provida. Unânime.